Tribunal: TJPA
Processo: 0001494-84.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001494-84.2015.8.14.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDICLEIA GUTIERREZ ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO: INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE PARA RECORRER, NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO.
REJEITADAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEMANDA QUE TRATA DE LITÍGIO COLETIVO. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE AINDA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES E POR EDITAL DE QUEM LÁ NÃO ESTEJA, E INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DOO ART. 554, § 1º. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I-
É de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de caso em que a discussão abarca a retirada de mais de 250 famílias que vivem na área objeto do litígio, o que por certo implica em uma necessidade de assegurar o direito desses hipossuficientes, tanto no que se refere a questão econômica quanto organizacional. II- A situação de vulnerabilidade dessas famílias, garante sua citação pessoal, intimação do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública nos termos do art. 554, § 1º. III-
não havendo a citação devida dos ocupantes da área, nos termos acima estabelecidos, bem como ausência de intimação do Ministério Público e Defensoria Pública para intervir no processo, causando enormes prejuízos, na medida em que essas famílias serão desabrigadas, sem chances de defesas em decorrência da sua hipossuficiência situação de vulnerabilidade, necessária a nulidade da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barcarena, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
EDICLEIA GUTIERREZ ALVES
.

Versa a inicial, que a requerente é legítima possuidora do imóvel em litígio, tendo sua posse turbada pelos suplicados, consistentes em quebrar a cerca e lotear o terreno em lotes, sendo estes comercializados por eles, conforme boletim de ocorrência.

Juntou documentos.

O magistrado deferiu a liminar.

Contestação ID Num. 1728665.

Réplica à Contestação ID Num. 1728670.

Termo de audiência ID Num. 1728684.

As partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a demanda, para reintegrar a requerente na posse do imóvel em litígio.

O Ministério Público, inconformado com a decisão interpôs o presente recurso de apelação, alegando nulidade da sentença atacada, tendo em vista que em nenhuma das fases processuais o Ministério Público foi intimado para intervir no feito.

Afirma que em litígios coletivos pela posse e propriedade da terra exige-se a intervenção ministerial desde o seu nascedouro, seno nulo o processo a parte do momento em que deveria intervir, sendo que tal nulidade é absoluta, não necessitando, pois, de prova do efetivo prejuízo.

No mérito, alega inexistência dos requisitos essenciais à procedência da ação, razão pela qual caso não seja anulada a decisão atacada, seja ela reformada.

Contrarrazões ID Num. 1843365, alegando intempestividade do recurso e ilegitimidade do Ministério para atuar no caso.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO: INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE PARA RECORRER, NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO.

O art.1003, §5º DO NCPC dispõe: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso do Ministério Público, este g
ozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, que pode ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 180, do CPC.

Observa-se dos autos, que o Juiz sentenciou o feito em 13/09/2018, tendo transitado livremente em julgado em 04/10/2018, conforme certidão de ID
Num. 1728687 - Pág. 9.

Pois bem. Conforme acima prelecionado, o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 dias, contados para o Ministério Público em dobro, ante a prerrogativa concedida por lei.

Nesses termos, para o caso dos autos, os 30 (trinta) dias úteis começaria a contar da data em que houve pedido de vistas deste Órgão, que para tanto ocorreu em 04/12/2018, o qual requereu a reconsideração da decisão liminar, até que houvesse análise dos autos por ele.

Assim, o prazo para interpor recurso de apelação findaria em 05 de fevereiro de 2018, tendo o Ministério Público interposto o presente recurso em 08 de janeiro de 2019, estando, portanto, tempestivo referido recurso.

Outrossim, impõe-se afirmar que o caso dos autos se trata de conflito coletivo pela posse da terra, o que atribui ao Ministério Público intervir como fiscal da lei, nos termos do art. 178 III, do CPC, tendo por este mesmo motivo
legitimidade para
recorrer
(súmula 99, STJ).

Desse modo, rejeito às preliminares suscitada pelo apelado.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Alega o apelante nulidade da sentença atacada, tendo em vista que em nenhuma das fases processuais o Ministério Público foi intimado para intervir no feito.

N
os termos do art. 178, inciso III do CPC, conforme acima referenciado deve haver
intervenção ministerial em conflitos coletivos pela posse de terra rural ou urbana a saber:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Com efeito,

é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de caso em que a discussão abarca a retirada de mais de 250 famílias que vivem na área objeto do litígio, o que por certo implica em uma necessidade de assegurar o direito desses hipossuficientes, tanto no que se refere a questão econômica quanto organizacional.

Pois bem, a situação de vulnerabilidade dessas famílias, garante sua citação pessoal, intimação do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública nos termos do art. 554, § 1º do CPC, a saber

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àqueles cujos pressupostos estejam provados. § 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Ora, não havendo a citação devida dos ocupantes da área, nos termos acima estabelecidos, bem como ausência de intimação do Ministério Público e Defensoria Pública para intervir no processo, causando enormes prejuízos, na medida em que essas famílias serão desabrigadas, sem chances de defesas em decorrência da sua hipossuficiência situação de vulnerabilidade, necessária a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INÚMEROS RÉUS DESCONHECIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. PARÁGRAFOS DO ART. 554, DO CPC/15. AMPLA DIVULGAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
I. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. (§1º, do art. 554, do CPC/15)
II. Hipótese em que a d. Magistrada de primeira instância determinou a intimação dos réus acerca da realização de audiência de justificação conforme os §§º 1º, 2º e 3º, do art. 554, do CPC/15, realizando diversas diligências para dar ampla divulgação a sua realização, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do feito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0611.16.004918-9/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 16/05/2018)

Por todo o exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja anulada a sentença atacada; determino outrossim, a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2022